Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ- FÉ. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação entre condômino e condomínio, haja visto que a relação entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional.
3. O pedido de repetição do indébito deve ser analisado conforme o art. 940 do Código Civil, que exige a comprovação do abuso de direito ou a má-fé da cobrança para a aplicação da sanção.
4. O entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça é de que a utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos honorários sucumbenciais somente é permitido de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral e inestimável ou irrisório o valor da causa.
5. Apelação parcialmente provida.